Tribunal: STF
Processo: ARE 1441093
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO EM BRUMADINHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. 



    I - O art. 114, VI, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 



    II - Não estando o pedido indenizatório formulado pela parte autora amparado em relação de trabalho com a ré, não há que se cogitar a remessa do feito à Justiça do Trabalho.” (Doc. 15, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos por Vale S/A (Doc. 17) foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, a Vale S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, inciso VI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que se cuida de matéria exclusivamente de direito, que prescinde da análise dos elementos de prova existentes nos autos. Defende a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, na medida em que seria incontroversa a existência de relação de trabalho entre as partes. Argumenta que o acórdão ora recorrido “reconheceu a competência da Justiça Estadual, contrariando o artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, pelo qual se determina que é competente a justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” (Doc. 25, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pela parte ora agravada contra a Vale S/A, em razão do rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, em janeiro de 2019. 



    Com efeito, o acórdão extraordinariamente recorrido decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a partir da narrativa exposta na petição inicial, nota-se claramente que a ação indenizatória ajuizada pela parte autora não se fundou em relação de trabalho com a ré, de modo que não há que se cogitar a remessa do feito à Justiça Especializada. 



    Não é despiciendo salientar que a mera menção pelo autor de que seu sobrinho, ex-funcionário da empresa ré, faleceu em virtude da tragédia não é capaz de atrair a competência da Justiça Especializada. 



    Em verdade, a exordial demonstra que a parte autora pediu a reparação pelos danos morais e materiais, fundada basicamente no abalo psicológico decorrente do rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019. 



    Portanto, a demanda está dissociada de qualquer relação de trabalho existente entre os litigantes, de modo que o fundamento da presente ação é a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.” (Doc. 15, p. 5-6, destaquei) 



    Destarte, nada obstante ser incontroversa nos autos a existência da relação de trabalho entre o sobrinho do demandante e a parte ora recorrente, o acórdão recorrido assentou expressamente que a reparação por danos morais e materiais foi postulada com fundamento exclusivamente no abalo psicológico causado pelo rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019, restando comprovado que o dano não decorreu da relação laboral e, sim, do ilícito perpetrado pela parte ora agravante. 



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.” (RE 1.287.587-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/11/2020, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 829.800-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/10/2014, destaquei)



     Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente